Tribunal: STF
Processo: ARE 1465758
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



     



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário uma vez que o deslinde da controvérsia pressupõe revolvimento de elementos fático-probatórios e interpretação de legislação infraconstitucional.



    2. A parte agravante sustenta ofensa direta ao art. 39, caput e § 3º, da CF/1988. Alega que o TJGO teria conferido interpretação equivocada ao significado constitucional de remuneração, mostrando-se desnecessário analisar o direito local e reexaminar fatos e provas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Dissentir da conclusão alcançada pelo TJGO demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local, a atrair os óbices versados nas Súmulas 279 e 280/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.